Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Processo : 0707387-24.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da resp. decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora diretamente em folha de pagamento do executado-agravado, por constatar que a hipótese dos autos não se enquadra nas possibilidades de mitigação da regra de impenhorabilidade de salário ou proventos de aposentadoria. No entanto, em consulta processual, verifica-se o julgamento da apelação interposta nos Embargos à Execução no 0731085-90.2020.8.07.0001 (acórdão ao id. 29176888 dos referidos autos), tendo sido reformada a sentença para declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos seguintes até citação regular, reconhecendo prescrição da pretensão executiva, dando-se, portanto, provimento ao recurso do aqui agravado, o que repercute, obviamente, na ação de execução que ampara o presente agravo de instrumento. Assim, diante do novel contexto processual e do trânsito em julgado do referido acórdão em 25/10/2021 (id. 30209817 dos autos dos Embargos à Execução), considerando, repise-se, a prescrição da pretensão executiva, resta que o agravante carece de interesse neste recurso, que versa, como dito, sobre penhora em folha de pagamento do devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator